Tribunal: TJSP
Processo: 2215655-28.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de rescisão contratual c/c inexistência de débitos proposta por locatária contra locadora – Procedência parcial do pedido – Locadora que inicia a fase de cumprimento de sentença contra a locatária, mas também pretende incluir o fiador no polo passivo desse incidente – Inadmissibilidade, nos termos da decisão agravada – Cumprimento de sentença que não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de rescisão contratual c/c inexistência de débitos proposta por locatária contra locadora – Procedência parcial do pedido – Locadora que inicia a fase de cumprimento de sentença contra a locatária, mas também pretende incluir o fiador no polo passivo desse incidente – Inadmissibilidade, nos termos da decisão agravada – Cumprimento de sentença que não pode ser promovido contra o fiador que não participou da ação na fase de conhecimento – Entendimento que tem base no § 5o do art. 513 do CPC e na Súmula 268 do STJ – Fato de a ação de conhecimento ter sido proposta pela parte contrária que não beneficia a locadora – Indicação pela recorrente de julgados do STJ que não dizem respeito ao caso em tela, pois não tratam de suposta e descabida prerrogativa do credor de promover o cumprimento de sentença contra quem não fazia parte do título – Decisão mantida – Recurso improvido.